Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS, TESTES E SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios extramuros de saídas especiais, teste e sistemáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão de benefícios extramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Firmou-se entendimento nesta Corte no sentido de que a recuperação de jovens infratores demanda um processo gradual, devendo a medida socioeducativa de internação levar em conta a gravidade do ato infracional, o tempo cumprido de internação, além do alcance dos objetivos da medida.
4. Tratando-se de ato infracional de extrema gravidade (análogo a homicídio qualificado por motivo torpe), tendo o jovem cumprido apenas 1/3 do tempo da medida aplicada, além de ostentar histórico pregresso negativo na senda infracional, mostra-se prudente aguardar uma evolução comportamental mais consistente, para fins de concessão de benefícios extramuros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1390358, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 02/12/2021.